Tribunal: TJDFT
Processo: 0710886-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO. TEMA 1161 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Trata-se de agravo interposto pelo apenado em face da decisão proferida pelo Juízo de Execução Penal que indeferiu incidente de livramento condicional por não preencher o requisito subjetivo para a concessão do benefício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Avaliar o preenchimento do requisito subjetivo para a concessão da benesse pleiteada.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Para a concessão do benefício do livramento condicional o condenado deve preencher requisitos de natureza objetiva e subjetiva, devendo ser observadas as condições estabelecidas pelo art. 83 do Código Penal, conforme alterações trazidas pela Lei no 13.964/2019, tais como o bom comportamento do reeducando durante a execução da pena, aliado ao não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses. 3.1. A aferição do bom comportamento pelo sentenciado não se restringe aos 12 meses que antecedem o pedido, mas sim ao longo de todo o cumprimento da execução da pena.
4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1970217/MG e do REsp 1974104/RS, em sede de Recurso Repetitivo, sob o Tema no 1161, firmou a tese de que "a valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea 'a', do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea 'b' do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal". 4.1. Se o apenado comete diversos crimes dolosos durante o cumprimento da pena, não há como reconhecer comportamento carcerário satisfatório para fins de concessão do livramento condicional.
IV. DISPOSTIVO:
5. Recurso conhecido e desprovido.
____________

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 83.
Jurisprudência relevante citada: STJ/REsp n. 1.974.104/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 24/5/2023; TJDFT. Acórdão 1355962, Relator(a): JAIR SOARES, 2a TURMA CRIMINAL, j. 15/07/2021.